Tribunal: TJPA
Processo: 0023827-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023827-58.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA BRITO TEIXEIRA, EDILENE MICHELE SILVA MONTEIRO, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AGRA INCORPORADORA S.A., TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AGRA INCORPORADORA S.A., TEMPO INCORPORADORA LTDA, MARIA DE FATIMA BRITO TEIXEIRA, EDILENE MICHELE SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DISTRATO UNILATERAL INEFICAZ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. e Tempo Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para integrar ponto relativo a distrato unilateral, mantendo, contudo, a negativa de provimento à apelação que confirmou a condenação por lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelas agravadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante; (ii) definir se o distrato unilateral promovido pelas construtoras é válido; (iii) confirmar a responsabilidade das recorrentes pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, com a consequente condenação em lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a tese recursal confronta jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC e do art. 133, XI, “d” do RITJE/PA.

A jurisprudência do STJ mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, na ausência de argumentos novos.

O distrato unilateral é ineficaz sem manifestação de vontade de ambas as partes, conforme art. 472 do Código Civil e princípio da boa-fé objetiva.

O atraso injustificado na entrega de imóvel caracteriza, de forma presumida, a ocorrência de lucros cessantes e enseja indenização por danos morais quando excessivo, segundo entendimento pacífico do STJ.

As razões recursais reiteram argumentos já examinados, sem apresentar fatos ou fundamentos novos capazes de modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência pacífica, sendo dispensável a reformulação textual da decisão agravada se não apresentados argumentos novos.

O distrato unilateral de promessa de compra e venda de imóvel é ineficaz sem concordância do adquirente.

O atraso injustificado na entrega de imóvel gera, de forma presumida, lucros cessantes e pode ensejar indenização por danos morais, quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
932, VIII; 1.021, §§ 2º, 3º e 4º; CC, art. 472.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/08/2025 e encerramento às 14h do dia 1º/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023827-58.2014.8.14.0301.

COMARCA DE BELÉM - PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADAS: MARIA DE FATIMA BRITO TEIXEIRA e EDILENE MICHELE SILVA MONTEIRO.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA
, com espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 27021226, de lavra deste Relator, que conheceu e acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos, apenas para integrar a decisão monocrática anterior (ID 21748709) no ponto referente ao Distrato Unilateral, mantendo, contudo, integralmente os termos da fundamentação que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelas ora Agravantes.

Em suas razões (ID n.º 27653310), pugnam as recorrentes, em suma, pela reforma da sentença. Sustentam, em síntese, o erro de procedimento no julgamento monocrático, a validade do distrato unilateral por elas promovido e a consequente impossibilidade de condenação em lucros cessantes e danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 28311188), pleiteando a rejeição do recurso por ser meramente protelatório e por não apresentar fundamentos novos, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Quanto à preliminar, a despeito da argumentação das recorrentes, perfeitamente possível o julgamento monocrático na espécie.

Isso porque é possível a decisão unipessoal quando a tese recursal contraria jurisprudência dominante. Afinal, embora cediço que o CPC/15 restringiu as hipóteses de julgamento monocrático pelo Relator, buscando prestigiar a força vinculante dos precedentes judiciais, tal possibilidade não foi extirpada do ordenamento jurídico no caso de jurisprudência dominante, conforme dicção expressa do inciso VIII do mesmo artigo 932 da lei processual e do art. 133, XI, "d" do RITJE/PA.

A decisão monocrática guerreada fundamentou-se em jurisprudência pacífica e consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, especialmente no que tange à responsabilidade da construtora por atraso na entrega de obra, à configuração dos lucros cessantes de forma presumida e à ocorrência de danos morais em casos de atraso excessivo, o que afasta a alegada nulidade.

Assim, rejeito a preliminar supra.

No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Analisando o mérito recursal, tenho que embora as recorrentes tenham cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), não lograram êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que as agravantes não apresentam
nenhum fato novo
que possibilite a modificação do
“decisum”
, na verdade, tão somente reiteram argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal de Apelação e de Embargos de Declaração, visando rediscutir matéria já exaustivamente analisada.

A despeito da tautologia, e apenas para reforçar o convencimento, reitera-se que a decisão monocrática guerreada se alinhou à jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ no que tange à responsabilidade da construtora pelo atraso injustificado na entrega de imóvel, à presunção de prejuízo do adquirente (lucros cessantes), e à configuração de dano moral nos casos de atraso excessivo, como o presente. A questão do distrato unilateral também foi devidamente analisada e rechaçada, por ausência de manifestação bilateral, em conformidade com o art. 472 do Código Civil e os princípios da boa-fé objetiva.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, bem como condenar as agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor das agravadas, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/09/2025